Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – INTENSO TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.
1) A grande quantidade e a existência de espécies distintas de entorpecentes são fundamentos idôneos a caracterizar a periculosidade do agente.
2) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
3) Independentemente das conseqüências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa.